Tribunal: STF
Processo: Rcl 67238
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Lins contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), por supostamente descumprirem precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal proferidos nos julgamentos da Representação 716/DF e da ADPF 53 MC/PI. 



    O Município reclamante narra, em suma, o seguinte: 



    “Em síntese, nos autos deste MANDADO DE SEGURANÇA nº 5000195-39.2024.4.03.6142, impetrado pelo CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, fora proferida decisão interlocutória suspendendo o Concurso Público Edital 001/2024 da Prefeitura Municipal de Lins, quanto aos cargos de Engenheiro Agrônomo, Ambiental, Civil e Elétrico, uma vez que o Edital do Concurso Público não teria observado o piso salarial dos citados profissionais, previsto na Lei Federal nº 4.950-A/66. 



    Realizado o Pedido de Suspensão nos termos do art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 4º da Lei nº 8.437/1992 (50008476- 77.2024.4.03.0000) este fora indeferido, não obstante a expressão menção da tutela liminar afrontar as decisões proferidas em  controle abstrato de constitucionalidade deste E. Tribunal (Representação nº 716/DF e expedição da Resolução nº 12/1971 pelo Senado Federal e ADPF nº 53/MC_Ref/PI.).” (documento eletrônico 1, pp. 1-2; sem os grifos do original) 



    Sustenta que: 



    “Este Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, quando do julgamento da Representação nº 716/DF e expedição da Resolução nº 12/1971 pelo Senado Federal (anexo), tratando-se, portanto, de matéria a meio século sedimentada, afastou a aplicabilidade do piso salarial previsto na Lei 4.950-A aos servidores estatutários; cumpre transcrição: [...] 



    Trata-se de inconstitucionalidade da Lei 4.950-A aos servidores estatutários dos cargos de Engenheiro Agrônomo, Ambiental, Civil e Elétrico, como é o caso do funcionalismo público de Lins-SP (LC nº 97/92- anexa). 



    Em julgamentos recentes, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, de forma cristalina: [...] 



    Na ADPF nº 53/MC-Ref/PI, consta no V. Acórdão: [...] 



    Não ‘somente isso’. Em flagrante violação ao princípio da legalidade, onde a fixação de vencimento(s) do funcionalismo público (no caso, estatutários), sujeitam à previsão legal (enquadramento de classes funcionais), não se mostra o edital de concurso público instrumento apto a FIXAR remuneração de servidores públicos, reproduzindo, tão somente ao previsto em prévia lei municipal. 



    Atualmente, vigorando a Lei Complementar Municipal nº 1738 de 10 de março de 2023, que estabelece o padrão de vencimentos das respectivas categorias funcionais em 10-A C / SP 3 (maior padrão de vencimentos estatutários do funcionalismo público da Prefeitura Municipal de Lins). E assim, incidência da súmula 366 do STF. 



    Admitir-se e determinar que o presente Edital de Concurso Público estabeleça/fixe/preveja os citados valores salariais (pisos), e ainda em sede liminar, data vênia, colide com o contido o princípio basilar da legalidade administrativa (caput do art. 37 da Constituição Federal).” (documento eletrônico 1, pp. 2-5; sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “[...] que seja declarado o descumprimento, pelo Tribunal Regional Federal da 3ª região, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle abstrato de constitucionalidade, Representação nº 716/DF e expedição da Resolução nº 12/1971 pelo Senado Federal e ADPF nº 53/MC_Ref/PI, determinando a revogação da suspensão do Concurso Público Edital 001/2024 da Prefeitura Municipal de Lins, quanto aos cargos de Engenheiro Agrônomo, Ambiental, Civil e Elétrico, uma vez que o Edital do Concurso Público não violara o piso salarial dos citados profissionais, previsto na Lei Federal nº 4.950-A/66, por serem servidores públicos estatutários.” (doc. 1, p. 13; sem os grifos do original)



    A medida liminar foi indeferida (doc. 10).



    As autoridades reclamadas prestaram informações (doc. 16 e 25).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da Reclamação (doc. 26).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, constato a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    Em consulta ao site do TRF3, verifiquei que, ao julgar o agravo de instrumento 5008979-98.2024.4.03.0000, interposto pelo Município de Lins contra a decisão reclamada, a Desembargadora Federal Marisa Santos deferiu efeito suspensivo ao recurso para suspender a liminar deferida no processo de origem, a fim de que o concurso tenha o seu regular prosseguimento.



    Assim, diante da ocorrência desse fato superveniente, constato, por motivo inconteste, a perda do objeto desta reclamação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de objeto (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator